Tribunal: TJBA
Processo: 0501443-34.2016.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0501443-34.2016.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: HÉRCULES JHEMISON ARAÚJO MATOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME QUE RECONHECEU O APELANTE, CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS, OUVIDAS EM JUÍZO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE CORRETAMENTE FIXADA.
RECURSO DESPROVIDO.

Inviável o acolhimento do pedido de absolvição, uma vez
que restou demonstrado
ter o Apelante, no dia 04/08/2016, por volta de 20h30, na Praça do Bairro Cambolo, Cidade de Porto Seguro, em concurso com um adolescente, subtraído para si, mediante grave ameaça, o aparelho celular, da marca Microsoft, e a mochila, contendo a carteira e outros pertences, da vítima Eduardo Ferreira Parma.

Há
a
s de
claraç
ões do adolescent
e, da vítima e os depoimentos, em juízo, dos policiais envolvidos na diligência que resultou na prisão do réu
, todos a confirmar a prática do crime de roubo majorado pelo apelante. Inviável, assim, a absolvição.

O delito do art. 244-B do ECA, por sua vez, também foi demonstrado, sendo prescindível prova concreta da efetiva corrupção do menor, conforme entendimento da Súmula nº 500 do STJ.

Dosimetria da pena que não merece reparos.

Recurso desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n°
0501443-34.2016.8.05.0201,
de
Porto Seguro/
BA, em que figura como apelante
HÉRCULES JHEMISON ARAÚJO MATOS
, e, como apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em conhecer o recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO,

pelas razões
dispostas no voto.